Tribunal: TJES
Processo: 5003152-50.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003152-50.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO JOSE HELMER DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003152-50.2022.8.08.0050

Recorrente
s
:
PABLO JOSE HELMER DA SILVA, MERCADOPAGO
E EBAZAR.COM.BR LTDA.

Recorrido
s
:
PABLO JOSE HELMER DA SILVA, NU PAGAMENTOS S.A., MERCADOPAGO, EBAZAR.COM.BR.LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S RECÍPROCOS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO.

AB INITIO
, INDEFERE-SE O PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO D
E
MERCADOPAGO
E
EBAZAR.COM.BR
NO EFEITO SUSPENSIVO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL (ART. 43 DA LEI 9099/95).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO PAGO
E
EBAZAR.COM.BR
QUE SE REJEITA. FRAUDES PERPETRADAS POR TERCEIROS SÃO FORTUITOS INTERNOS QUE NÃO EXIMEM O FORNECEDOR DE SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. NESSE SENTIDO É A POSIÇÃO DO E. TJES,
IN VERBIS
:
“
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
”
(TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019).

NO MÉRITO,
QUANTO AO RECURSO DO MERCADOPAGO
E EBAZAR.COM.BR
,
INADMISSÍVEL COGITAR DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE FUNDADA NA CULPA EXCLUSIVA DE EVENTUAL TERCEIRO, ESTELIONATÁRIO. O AGENTE FORNECEDOR DE SERVIÇOS DEVE RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA INOCENTE, AINDA QUE A CONDUTA DAQUELE NÃO ESTEJA CONTAMINADA PELO DOLO OU CULPA (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE). ADEMAIS, À LUZ DA MODERNA E INDISCREPANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, É SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PARTÍCIPES DA CADEIA DE CONSUMO, COM REFERÊNCIA À REPARAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. NO CASO, A REALIZAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS, QUE ENSEJOU COBRANÇAS INDEVIDAS, DEPENDEU PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO, DA INTERVENÇÃO DE TODOS OS ATORES ELENCADOS NO POLO PASSIVO. SEM PROVA DE QUE TENHA SIDO O RECORRIDO O RESPONSÁVEL PELAS COMPRAS OBJURGADAS, MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DE VALORES.

NO QUE TANGE AO RECURSO DO AUTOR,

PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VERIFICA-SE, NO CASO, QUE
A CONDUTA DESIDIOSA D
OS
FORNECEDOR
ES
, DESATENT
OS
ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DA PARTE CONSUMIDORA, TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA, O QUE, NA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
DANO MORAL CARACTERIZADO E INDENIZAÇÃO QUE ARBITRO COM COMEDIMENTO EM R$
3
.000,00
, EIS QUE PARCELA DAS COMPRAS OBJURGADAS FORAM ESTORNADAS AO AUTOR. PORTANTO, PARTE DO IMBRÓGLIO FORA RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE FORMA CONDIZENTE
COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS E COM OS CRITÉRIOS DO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95. NO MAIS,
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO QUE NÃO JUSTIFICA A REPARAÇÃO INDIVIDUAL, MAS APENAS COLETIVA, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.737.412 – SE (2017/0067071-8).
05/02/2019).

DANO MORAL, POR ESTA RAZÃO, INEXISTENTE.

RECURSO
DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA FINS DE
CONDENAR OS REQUERIDOS, EM SOLIDARIEDADE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, COM CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

RECURSO D
E
MERCADOPAGO
E
EBAZAR.COM.BR
CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)